Tribunal: TJSP
Processo: 1086832-44.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SÃO PAULO. IPREM.

PRESCRIÇÃO. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Impossibilidade. Causas de pedir e pedidos, na esfera administrativa, que não se confundem. Prescrição não configurada. Possibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, II, CPC).

PARIDADE. LEI MUNICIPAL

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SÃO PAULO. IPREM.

PRESCRIÇÃO. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Impossibilidade. Causas de pedir e pedidos, na esfera administrativa, que não se confundem. Prescrição não configurada. Possibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, II, CPC).

PARIDADE. LEI MUNICIPAL 15.510/11. Reconhecimento do direito à paridade e aplicação da Lei Municipal 15.501/11, que instituiu novo plano de carreira para os titulares de cargos de Auditor-Fiscal Tributário Municipal. Impossibilidade. Servidor falecido após a EC 41/03, que pôs fim à paridade entre servidores ativos, inativos e pensionistas. "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado" (Súmula 340, STJ). Somente os pensionistas que já fazem jus à paridade têm o direito de opção e reenquadramento ao novo regime. Arts. 45 e 47 da Lei Municipal 15.501/11. Pedido improcedente.

RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO.